Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717904-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 30a sessão virtual, com data de abertura prevista para o dia 26/08/2020, conforme certidão ID 18226714. Na petição ID 18217456, o Banco agravado noticia que as partes celebraram acordo. Dessa forma, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator